Tribunal: TJDFT
Processo: 0710067-62.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA PELA SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHO POLICIAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E PARCIAL CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DA FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE DE PENA MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como o é o testemunho de agentes públicos, dotados de fé pública, e a confissão do réu.
2. A materialidade e a autoria do crime de roubo simples encontram-se sobejamente comprovadas nos autos, notadamente, pela palavra da vítima, que relatou a grave ameaça por simulação de arma, pelo coerente testemunho do policial militar que presenciou a abordagem e prendeu o réu em flagrante, e pela confissão do próprio apelante em sede extrajudicial e parcial em juízo.
3. A grave ameaça, elemento essencial do tipo penal de roubo, restou configurada pela conduta do apelante de simular estar armado ao colocar a mão sob a camisa, gesto apto a intimidar a vítima e a suprimir sua capacidade de resistência, revelando-se incabível a desclassificação da conduta para furto simples.
4. Demonstrado nos autos que o réu contava com menos de 21 (vinte e um) anos, na data dos fatos, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa na segunda fase da dosimetria.
4.1. O reconhecimento de qualquer atenuante não pode conduzir à diminuição da reprimenda para patamar abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral e da jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça.
4.2 Pena final mantida.
5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, porquanto o delito foi cometido mediante grave ameaça à pessoa.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.